Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL NESSE SENTIDO. RECURSO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal (DF), reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguiu o processo sem análise do mérito.
2. Nas razões do recurso, narra que no ano de 1969 o DF celebrou contrato de doação mista de terreno com a CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL (UDF). Afirma que restou acordado que a instituição de ensino disponibilizaria bolsas de estudo para os servidores do DF. Aduz que a UDF ajuizou ação (no 2006.01.1.0226519) contra o DF a fim de tornar nula tal previsão contratual. Cita que, em 2015, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido para tornar nulo o encargo.
3. Alega que era beneficiário da bolsa que foi suspensa em razão da sentença proferida nos autos da ação no 2006.01.1.0226519. Assegura que para concluir sua graduação foi necessário efetuar o pagamento das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2015 até dezembro de 2017. Informa que em 2019, após o trânsito em julgado do acórdão que reformou a aludida sentença, o DF orientou os bolsistas que pagaram mensalidades no período em que foram suspensas a solicitarem o ressarcimento junto ao UDF. Assevera que a UDF indeferiu o seu pedido ao argumento de que no período de suspensão não havia obrigação de cumprir o encargo assumido em 1969.
4. Menciona que na ação de cumprimento de sentença (no 070899457.2017.8.07.0018) o DF busca a implementação das bolsar dos servidores que estão cursando a graduação, mas se omite quanto aos alunos que tiveram as bolsas suspensas e já terminaram o curso. Sustenta a legitimidade passiva do DF, haja vista a edição da Portaria n° 221/2014, na qual garantiu a bolsa de estudo até o final da graduação, bem como pela omissão em buscar judicialmente a reparação para os alunos que tiveram a bolsa suspensa entre 2015 e 2019.
5. Argumenta que a “responsabilidade do Distrito Federal encontra-se no fato de este ser o real detentor do direito as bolsas de estudo e ser responsável pela seleção dos servidores contemplados e por representar os bolsistas no processo de cumprimento de sentença em que tem se omitido para buscar o ressarcimento dos bolsistas que tiveram que pagar para concluírem suas graduações”. Requer seja reconhecida a responsabilidade/legitimidade do DF. Em consequência, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos a origem para seu regular processamento.
6. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão da edição da Portaria n° 221/2014, na qual garante a concessão da bolsa até o final da graduação, bem como da apontada omissão em buscar judicialmente a reparação para os alunos que tiveram a bolsa suspensa de 2015 a 2019, cabe a esse figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, haja vista que o pedido recursal se limitou ao reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal e o retorno dos autos à origem para regular processamento.
8. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.